Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707830-17.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA APELADO: EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por METRÓPOLE SHOPPING &amp; RESIDÊNCIA contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em desfavor de EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA – EPP, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, declarando extinta a obrigação pelo pagamento voluntário, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da quitação integral do débito pela executada (ID 39486394). Em suas razões (ID 39486399), o apelante alega que a exclusão das parcelas contidas na sentença é contrária ao art. 354 do Código Civil, segundo o qual “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital.” Afirma ter sido determinada a desconsideração das cláusulas do acordo firmado entre as partes, apesar de o acórdão que cassou a sentença anteriormente proferida ter estipulado o pagamento da totalidade do débito conforme o referido acordo, em ofensa à coisa julgada. Com base no art. 104 do Código Civil e no princípio da autonomia da vontade, ressalta a validade do acordo celebrado entre as partes e defende ser indevida a exclusão da multa e dos honorários advocatícios convencionados. Requer a cassação da sentença e das decisões anteriormente proferidas, a fim de que o feito prossiga nos termos do acórdão e do acordo firmado entre as partes. Preparo comprovado (ID 39486401). Contrarrazões (ID 39486406). É o relatório. Decido. A presente execução foi ajuizada por Metrópole Shopping &amp; Residência, ora apelante, com vistas ao pagamento de importância que seria devida, a título de “taxas condominiais”, por Emplac Comércio de Placas para Veículos LTDA – EPP, ora apelada. Foi informada a realização de acordo entre as partes (ID 14390592), no qual consta multa de 20% sobre o valor do débito remanescente em caso de atraso no cumprimento de qualquer obrigação, além de honorários de 20% sobre o valor do débito caso o credor precisasse recorrer a meios judiciais ou extrajudiciais para o recebimento do crédito. Posteriormente, o exequente apresentou petição (ID 39482256) pleiteando a aplicação da penalidade prevista no acordo. Em resposta, o juízo a quo assim se manifestou (ID 39486359): A parte exequente no ID. 107210533 relatou o inadimplemento da parte executada em relação ao ajustado no ID. 44954257. Pretendeu o prosseguimento do feito, indicando valor determinado, abatendo o montante pago e acrescendo 20% de multa e 20% de honorários advocatícios. Entretanto, cabe relatar que não houve homologação do ajuste de ID. 44954257 entre as partes por este Juízo. O efeito processual de tal procedimento é que a multa prevista no acordo não possui exigibilidade neste feito, de modo que não há falar em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o débito residual. Além disso, nos termos da Decisão de ID. 24299587, foi arbitrado honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de modo que não há aplicação de honorários de 20% (vinte por cento), conforme requerido. Ante o exposto, deve a parte credora, em 15 dias, apresentar planilha atualizada do débito, assim como determina o parágrafo único do art. 798 do CPC, abatendo o montante já pago pelo executado devidamente atualizado e excluindo a incidência de multa e honorários prevista no acordo não homologado, sob pena de extinção do feito. A referida decisão foi posteriormente ratificada (ID 39486364). O exequente, então, interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por intempestividade (ID 39486379). Confira-se: Trata-se de agravo de instrumento interposto por METRÓPOLE SHOPPING &amp; RESIDÊNCIA contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n.o 0707830-17.2018.8.07.0020, movida em desfavor de EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA – EPP, manteve decisão anterior – reconhecendo não ser exigível a multa acordada entre as partes no feito, bem como afastou a aplicação dos honorários pactuados em 20% – pelos mesmos fundamentos outrora expostos (ID 110098101 e 114752160, origem). Em suas razões (ID 33374255) afirma que as decisões de ID 114752160 e 110098101 (origem) determinam a desconsideração das cláusulas do acordo firmado entre as partes, em contrariedade ao acórdão deste TJDFT já transitado em julgado. Aduz haver sido a validade do pacto reconhecida e não cabe mais recurso contra a referida decisão – estando o entendimento do magistrado a quo em descompasso com a soberania da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Discorre sobre o princípio da autonomia da vontade e a validade do acordo em discussão. Manifesta contrariedade entre as decisões do Juízo a quo e defende a cassação do decisum. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento do feito, independentemente do atendimento aos termos do comando objurgado. Preparo demonstrado (ID 33374257). É o relato do necessário. Decido. De plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: [...] No mesmo sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: [...] No caso dos autos, a primeira decisão indicada (ID 110098101, origem) foi a que efetivamente tratou da matéria objeto do recurso; o segundo decisum (ID 114752160, origem) conserva o posicionamento anterior. Ou seja, o segundo decisum constitui simples negativa de reconsideração de uma decisão já tomada. A propósito, eis o teor dos atos combatidos: [...] Nessa trilha, o prazo recursal há de ser contado da intimação do verdadeiro ato gerador do inconformismo – isto é, da primeira decisão (ID 110098101, origem). Considerando que referido ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/12/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (10/12/2021), tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 03/02/2022 (vide aba ‘expedientes’ em 1o grau). No caso, como o recurso somente foi interposto no dia 10/03/2022, resta inviabilizado seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Sobreveio a sentença (ID 39486394), que acolheu parcialmente a impugnação do executado para reconhecer o excesso de execução, não em virtude das penalidades previstas no acordo, que o exequente pretendia ver incluídas no valor do débito a ser quitado, mas sim pela inclusão indevida de taxas condominiais vencidas e que já haviam sido objeto de quitação, nos termos de sentença anteriormente proferida (ID 14390597). Verifica-se, assim, que o exequente já havia interposto agravo de instrumento – o qual não foi conhecido – para questionar a mesma matéria contra a qual se insurge nesta apelação e, conforme previsão do art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Assim, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa, o presente recurso também não merece ser conhecido Além disso, as razões apresentadas pelo apelante se encontram completamente dissociadas dos elementos trazidos na sentença, pois não foi atacado o seu principal fundamento, qual seja, o excesso de execução decorrente da inclusão, no débito, de parcelas já quitadas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator